Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INCLUSÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial “para DECLARAR quitado o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes; para DECLARAR inexistente todo e qualquer débito havido em nome da autor e vinculado a aludida avença, incluindo aquele no valor de R$ 119,50 (cento e dezenove reais e cinquenta centavos) que gerou a negativação noticiada; bem como para DETERMINAR a exclusão do nome da demandante dos cadastros de proteção ao crédito, no que tange ao débito mencionado; e, por fim, CONDENAR o banco réu a PAGAR à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (14/03/2022 – Via Sistema), consoante art. 405 do CC..."
3. Argumentou a recorrente que houve fixação de indenização por danos morais em dissonância com os patamares de normalidade. Afirmou tratar-se de questão estritamente patrimonial, qualquer reflexo na vida privada da requerente. Pugnou ao final, pela reforma da sentença, reduzindo-se o valor arbitrado a título de danos morais, e pela aplicação dos juros de mora contados a partir da data do arbitramento.
4. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.
5. A requerente teve seu nome negativado junto aos serviços de proteção ao crédito pela requerida após o adimplemento de todas as parcelas do empréstimo consignado firmado entre as partes, parcelas estas que foram diretamente descontadas de seu benefício previdenciário, somente tendo sido excluído seu nome dos serviços de proteção ao crédito com a demanda judicial, dissabor suficiente a ensejar a reparação por danos morais pleiteada, fazendo jus a requerente, portanto, à declaração de inexistência do débito, bem como a devida reparação.
6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é considerado dano moral vinculado à própria existência do fato ilícito (in re ipsa), cujo resultado independem de comprovação do abalo psicológico sofrido.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame, observando inclusive, que somente após o ajuizamento da ação judicial a recorrida/autora teve excluído seu nome dos serviços de proteção ao crédito.
8. No tocante aos juros, o termo inicial do prazo para a fluência dos juros de mora, no percentual de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do STJ, é a data do evento danoso, ou seja, a partir a indevida inscrição no nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito, que ocorreu no dia 7/04/2021, posto tratar-se de condenação à reparação por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual. A correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ, incidirá desde a data do arbitramento.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para determinar a forma de aplicação dos juros e correção monetária.
10. Custas recolhidas, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.